Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA NO RECURSO SEM JUSTA CAUSA OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATATIVAS DE FORMA VERBAL E VIA WHATSAPP. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Quando o documento não for qualificado como novo, somente se admitem provas a posteriori, como no caso de documentação relativa a fatos pretéritos, se existente justa causa ou motivo de força maior para juntada extemporânea (CPC, art. 435).
3. Segundo o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). Não há julgamento extra petita se o conteúdo da sentença evidencia obediência aos contornos objetivos da lide.
4. Se a convicção do julgador exarada na sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX), não há falar em decisão surpresa.
5. A adjudicação compulsória visa promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade imobiliária quando esta não for efetivada pela parte transmitente que não conclui o negócio jurídico (CC, art. 1.418).
6. Não se desincumbindo o autor do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito ao longo da marcha processual (CPC, art. 373, I), haja vista inexistir documentação capaz de evidenciar a validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel alegado, celebrado de forma verbal e via WhatsApp, bem assim que a prova exclusivamente testemunhal não é admitida para tal finalidade (CC, art. 227, parágrafo único), improcede o pedido de adjudicação compulsória do bem ou de condenação de outorga de escritura pública.
7. Nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, a compensação de dívidas tem por escopo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis, independentemente de anuência. Uma vez determinada a restituição da quantia vertida pelo autor ao réu em função de negócio jurídico não perfectibilizado, cabível o abatimento dos valores por aquele percebidos a título de aluguel do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Cuidando-se de restituição de valor, os juros de mora fluem a partir da citação (CC, art. 405).
9. Negou-se provimento ao recurso.